Tribunal: TCU
Processo: 005.657/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Laurinha Soares dos Santos contra o Acórdão 6.289/2021-1a Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela servidora inativa Laurinha Soares dos Santos contra o Acórdão 6289/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente.